Tribunal: STF
Processo: Rcl 39140
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NO ADI 2545. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR – FIES. EXIGIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL PREVIDENCIÁRIA. COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, com fulcro nos arts. 102, I, “l”, da Constituição da República, 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e 988, do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança nº 1011775-82.2018.4.01.3400, à alegação de afronta ao quanto decidido na ADI 2.545.
    2. Segundo a inicial, o mandado de segurança que deu origem à presente reclamação foi impetrado por IDEA Brasília Instituto de Desenvolvimento Educacional Avançado LTDA., entidade educacional de natureza privada, como o objetivo de que lhe fosse permitido participar do procedimento de recompra dos títulos da dívida pública, afastada a exigência de apresentação de certidão de regularidade fiscal, independente do calendário fixado (prevista no art. 12 da Lei n° 10.260/2001), porquanto tal exigência configuraria forma indireta de coerção estatal para pagamento de tributos federais. 
    3. Afirma o Reclamante que o pedido liminar foi deferido pelo Juízo da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, impossibilitando a exigência de regularidade fiscal previdenciária da referida entidade, ao fundamento de inconstitucionalidade da exigência do requisito legal de regularidade fiscal previsto na Lei nº 10.260/2001 (art. 12, caput, e inciso IV), como condição prévia para participação no processo de recompra de títulos públicos do FIES.
    4. O reclamante assevera contrariada a autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 2545, ao argumento de que este Supremo Tribunal Federal, em sentido diametralmente oposto à decisão ora reclamada, declarou que inexiste inconstitucionalidade do requisito legal de exigência de regularidade fiscal previdenciária daquelas entidades educacionais que pretendam participar do processo de recompra, previsto no art. 12, caput, da Lei 10.260/2001, e que tal condicionamento não configura forma antijurídica de coerção indireta.
    5. Consoante aponta “e a decisão reclamada estar a permitir a participação da empresa IDEA BRASÍLIA INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL AVANÇADO LTDA no procedimento de recompra dos títulos da dívida do FIES, ad aeternum, independentemente de certidão de regularidade fiscal quanto às contribuições previdenciárias. Nesse ponto, evidencia-se a clara e estrita aderência entre o ato judicial reclamado e o paradigma ora invocado, consistente no julgamento de mérito da ADI nº 2.545/DF, que declarou constitucional o requisito previsto no art. 12 da Lei nº 10.260/2001.”.
    6. No mérito, requer seja julgada procedente a presente reclamação para cassar, em definitivo, o ato judicial impugnado. 
    7. Deferi a medida liminar para suspender o ato reclamado, no que se refere ao afastamento da exigência de demonstração de regularidade fiscal previdenciária, até o julgamento de mérito da reclamação.
    8. Apresentada contestação pela parte beneficiária da reclamação.
    É o relatório.
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. Na espécie, tem-se contra decisão do Juízo reclamado em que concede medida liminar a entidade de ensino para possibilitar sua participação no procedimento de pagamento de tributos com a utilização dos Certificados do Tesouro Nacional – Série E – CFTN-E, vinculados ao FIES, sem comprovação de sua regularidade fiscal previdenciária, ao entendimento de que tal condicionamento configura meio coercitivo de cobrança de tributos. 
    3. Quando do julgamento da ADI 2545, este Supremo Tribunal declarou a constitucionalidade do art. 12, “caput”, da Lei 12.202/2010, o qual condiciona o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (FIES) à satisfação das obrigações previdenciárias:
    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 12, CAPUT, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR – FIES. 1. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS POR LEIS SUPERVENIENTES. PRECEDENTES. 2. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001: RESGATE CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL TENDO COMO OBJETO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ARRECADADAS PELO INSS OU CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 3. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001 E IMPROCEDENTE QUANTO AO ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001. (ADI 2545/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 01.8.2017 - destaquei)
    4. Naquela assentada, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da exigência de demonstração de inexistência de débitos com a previdência para que a entidade de ensino possa efetuar o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do FIES. 
    5. Cito trecho do voto condutor do acórdão, proferido pela Min. Cármen Lúcia, na parte em que tratou da matéria:
    “8. Em 1º.2.2002, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal deferiu a cautelar requerida nesta ação, concluindo pela inexistência de inconstitucionalidade do art. 12, caput, da Lei n. 10.260/2001:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 12, CAPUT, INCISO IV E 19, CAPUT, E PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º DA LEI Nº 10.260, DE 13/7/2001. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (FIES). EXIGÊNCIA, PELO ART. 19 DA MENCIONADA LEI, DE APLICAÇÃO DO EQUIVALENTE À CONTRIBUIÇÃO DE QUE TRATA O ART. 22 DA LEI Nº 8.212/91 NA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART . 195, § 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMUNIDADE QUE SE ESTENDE ÀS ENTIDADES QUE PRESTAM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CAMPO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO. ART. 12, CAPUT DA REFERIDA LEI. FIXAÇÃO DE CONDIÇÕES PARA RESGATE ANTECIPADO DE CERTIFICADOS JUNTO AO TESOURO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 12, INCISO IV. RESGATE CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL TENDO COMO OBJETO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ARRECADADAS PELO INSS OU CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. APARENTE AFRONTA AO ART. 5º, XXXV. 1. O art. 19 da Lei nº 10.260/01, quando determina que o valor econômico correspondente à exoneração de contribuições seja obrigatoriamente destinado a determinada finalidade está, na verdade, substituindo por obrigação de fazer (conceder bolsas de estudo) a obrigação de dar (pagar a contribuição patronal) de que as entidade beneficentes educacionais estão expressamente dispensadas. 2. O art. 12, caput, da Lei nº 10.260/01, ao fixar condições para o resgate antecipado dos certificados, teve como objetivo excluir da possibilidade de acesso ao crédito imediato dos valores correspondentes a tais certificados aquelas entidades que apresentem débitos para com a previdência . Tal medida, antes de agressiva ao texto constitucional, corresponde a atitude de necessária prudência, tendente a evitar que devedores da previdência ganhem acesso antecipado a recursos do Tesouro Nacional. 3. O inciso IV do referido art. 12, quando condiciona o resgate antecipado a que as instituições de ensino superior "não figurem como litigantes ou litisconsortes em processos judiciais em que se discutam contribuições sociais arrecadadas pelo INSS ou contribuições relativas ao salário-educação.", aparentemente afronta a garantia constitucional inserida no art. 5º, XXXV. 4. Medida cautelar deferida. 
    Em seu voto, a Ministra Ellen Gracie, então Relatora, assentou:
    O art. 12, contrariamente ao que afirma a inicial, veicula regras de certificados que correspondem a títulos da dívida pública. O dispositivo cria a possibilidade de resgate antecipado de tais títulos e estabelece as condições em que tal negociação se possa fazer com vantagens recíprocas para as partes credora e devedora. Assim, exclui da possibilidade de acesso ao crédito imediato dos valores correspondentes a tais certificados aquelas entidades que apresentem débitos para com a previdência. Tal medida, antes de agressiva ao texto constitucional, corresponde a atitude de necessária prudência, tendente a evitar que devedores da previdência ganhem acesso e, acesso antecipado, favor que se deve restringir aos bons contribuintes a recursos do Tesouro Nacional. Aqueles que tiverem débitos pendentes resgatarão seus certificados, ao final do prazo pelo qual foram emitidos (7.2.2003).
    9. Deve-se manter, no ponto, o entendimento antes adotado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, pois o caput do art. 12 da Lei n. 10.260/2001 apenas prevê que o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior FIES condiciona-se à satisfação das obrigações previdenciárias, o que não impede sejam essas obrigações apreciadas pelo Poder Judiciário, em processo no qual se assegurem a ampla defesa e o contraditório.
    10. Voto pela improcedência do pedido quanto ao art. 12, caput da Lei n. 10.260/2001”. (grifos nossos)
    6. Nesse contexto, o juízo reclamado, ao afastar a exigência de apresentação de certidão de regularidade previdenciária contrariou a decisão desta Suprema Corte exarada na ADI 2545.
     7. Nessa linha de argumentação, envolvendo situação análoga, cito as seguintes decisões monocráticas de relatoria do Ministro Gilmar Mendes: Rcl 30.947/DF, DJe 16.12.2019 e Rcl 32.525, DJe 18.12.2019.
    8. Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a liminar concedida pela 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do MS nº 1011775-82.2018.4.01.3400, e determinar que outra seja proferida, observando-se o quanto decidido na ADI 2545.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora